Tribunal: TJES
Processo: 5000913-69.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-69.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMARY DE JESUS SIMOES
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESSENCIAL. ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA QUE JULGOU O MÉRITO DOS EMBARGOS SEM QUE ESTIVESSEM APTOS A SEREM CONHECIDOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETORNO DO FEITO AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de contrato de honorários advocatícios promovida pelo exequente.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal não diz respeito ao acerto ou desacerto da análise do mérito (coação, abusividade, validade do contrato), mas sim a questão processual anterior: a admissibilidade dos embargos - matéria que deve ser suscitada de ofício.

3. Consoante se observa dos autos, os embargos à execução foram recebidos e decididos no mérito, embora não houvesse penhora, depósito ou caucionamento aptos a garantir o juízo, o que constitui pressuposto indispensável à admissibilidade da defesa executiva, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser examinada é: se poderia o juízo de origem apreciar o mérito dos embargos à execução sem que houvesse prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95, a apresentação de embargos à execução depende de prévia segurança do juízo, seja por penhora, depósito ou caução suficientes. A exigência é reiterada pelo Enunciado 117 do FONAJE.

6. Assim, ausente qualquer garantia, a defesa apresentada pela executada não poderia ter sido conhecida, constituindo vício de admissibilidade que impede a análise do mérito das alegações formuladas.

7. Ao examinar diretamente as teses de coação, abusividade e enriquecimento ilícito, o magistrado incorreu em
error in procedendo
, pois ultrapassou os limites legais de conhecimento da defesa, violando a forma especial imposta pelo microssistema dos Juizados Especiais.

8. Uma vez inadmissíveis os embargos, qualquer apreciação de mérito é juridicamente inviável, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à lógica procedimental que rege a execução no Juizado Especial.

9. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, considerando-se não conhecidos os embargos à execução, com o restabelecimento da marcha regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de requisito essencial para prosseguimento dos Embargos à Execução.

Tese de julgamento:
“São nulos os atos decisórios que apreciam o mérito de embargos à execução não garantidos, por violação ao art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e ao Enunciado 117 do FONAJE, devendo os embargos ser considerados inadmissíveis, com restabelecimento da regular marcha da execução.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000913-69.2024.8.08.0061

RECORRENTE: ROSIMARY DE JESUS SIMOES

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESSENCIAL. ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA QUE JULGOU O MÉRITO DOS EMBARGOS SEM QUE ESTIVESSEM APTOS A SEREM CONHECIDOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETORNO DO FEITO AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de contrato de honorários advocatícios promovida pelo exequente.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal não diz respeito ao acerto ou desacerto da análise do mérito (coação, abusividade, validade do contrato), mas sim a questão processual anterior: a admissibilidade dos embargos - matéria que deve ser suscitada de ofício.

3. Consoante se observa dos autos, os embargos à execução foram recebidos e decididos no mérito, embora não houvesse penhora, depósito ou caucionamento aptos a garantir o juízo, o que constitui pressuposto indispensável à admissibilidade da defesa executiva, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser examinada é: se poderia o juízo de origem apreciar o mérito dos embargos à execução sem que houvesse prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95, a apresentação de embargos à execução depende de prévia segurança do juízo, seja por penhora, depósito ou caução suficientes. A exigência é reiterada pelo Enunciado 117 do FONAJE.

6. Assim, ausente qualquer garantia, a defesa apresentada pela executada não poderia ter sido conhecida, constituindo vício de admissibilidade que impede a análise do mérito das alegações formuladas.

7. Ao examinar diretamente as teses de coação, abusividade e enriquecimento ilícito, o magistrado incorreu em
error in procedendo
, pois ultrapassou os limites legais de conhecimento da defesa, violando a forma especial imposta pelo microssistema dos Juizados Especiais.

8. Uma vez inadmissíveis os embargos, qualquer apreciação de mérito é juridicamente inviável, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à lógica procedimental que rege a execução no Juizado Especial.

9. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, considerando-se não conhecidos os embargos à execução, com o restabelecimento da marcha regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de requisito essencial para prosseguimento dos Embargos à Execução.

Tese de julgamento:
“São nulos os atos decisórios que apreciam o mérito de embargos à execução não garantidos, por violação ao art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e ao Enunciado 117 do FONAJE, devendo os embargos ser considerados inadmissíveis, com restabelecimento da regular marcha da execução.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
ROSIMARY DE JESUS SIMÕES
em face de
FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
, no bojo da execução de título extrajudicial referente a contrato de honorários advocatícios.

A embargante alegou inexistência da obrigação, sustentando vício de vontade na celebração do contrato, abusividade e enriquecimento ilícito do exequente, bem como litigância de má-fé. O executado/embargado apresentou impugnação, defendendo a regularidade integral do título.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos (ID 16651983):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por Rosimary de Jesus Simões, mantendo hígida a execução movida nos autos nº 5000615-77.2024.8.08.0061, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16652685) sustentando a
ilicitude das ações do Recorrido, que, através de atos de litigância de má-fé, busca obter vantagem econômica indevida, requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, requerendo a manutenção integral da sentença (ID 16652689).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que presentes seus requisitos autorizadores.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No mérito, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, porquanto os embargos à execução não poderiam ter sido recebidos, diante da ausência de garantia do juízo, requisito indispensável no âmbito do Juizado Especial, conforme art. 53, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

O ponto nodal da controvérsia não reside no conteúdo do contrato de honorários ou nas teses de coação, abusividade ou enriquecimento ilícito, mas sim na admissibilidade dos embargos à execução apresentados pela recorrente.

Nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95, a oposição de embargos à execução exige, como condição indispensável, a garantia prévia do juízo:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Em reforço, o Enunciado 117 do FONAJE consolidou entendimento uniforme no âmbito dos Juizados Especiais:

É
obrigatória
a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

No caso em exame, é incontroverso que não houve penhora, nem depósito, nem qualquer formalização de garantia capaz de assegurar o juízo da execução. A parte executada limitou-se a opor embargos desacompanhados da condição legal de admissibilidade.

Diante dessa irregularidade, caberia ao juízo de primeiro grau não conhecer dos embargos, extinguindo-os liminarmente, tal como determina o regime processual dos Juizados Especiais. A ausência de garantia do juízo inviabiliza o exame de qualquer alegação, seja preliminar ou de mérito.

Todavia, o magistrado singular superou indevidamente o vício de admissibilidade e ingressou diretamente no mérito da controvérsia, apreciando temas relativos à validade do contrato, ausência de vício de consentimento e inexistência de abusividade.

Tal atuação caracteriza evidente
error in procedendo
, pois viola a forma legalmente estabelecida para o processamento dos embargos, além de afrontar o modelo procedimental da Lei 9.099/95, que prioriza simplicidade e rigidez quanto aos pressupostos; o princípio da legalidade; o devido processo legal em sua vertente formal e a própria lógica do sistema recursal dos Juizados, na medida em que submeteu a exame de mérito uma defesa inexistente do ponto de vista processual.

É consolidado o entendimento da Turma Recursal que não é juridicamente possível apreciar qualquer matéria constante de embargos à execução não garantidos, sob pena de nulidade absoluta.

Assim, a sentença deve ser anulada e, desde já consignado o
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, restabelecendo-se a regularidade procedimental e determinando-se o prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
diante da ausência de requisito essencial para prosseguimento dos Embargos à Execução (garantia do juízo). Por conseguinte,
ANULO
a sentença de ID 16651983
e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
determinando o regular prosseguimento da execução em face da executada.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acrescento, ainda, que deveriam ter sido processados nos próprios autos da demanda principal, eis que há norma específica na forma do art. 52, IV, da lei n. 9.099/95